Tribunal: TJSP
Processo: 1015103-27.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Transporte marítimo de bagagem desacompanhada. Obrigação de fazer consistente na liberação da carga. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. Aplicação do art. 21, I e II, do CPC. A despeito da cláusula de eleição de foro, os fatos alegados pelo autor ocorreram no Brasil e a ré transportadora internacional está

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Transporte marítimo de bagagem desacompanhada. Obrigação de fazer consistente na liberação da carga. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. Aplicação do art. 21, I e II, do CPC. A despeito da cláusula de eleição de foro, os fatos alegados pelo autor ocorreram no Brasil e a ré transportadora internacional está representada por agência brasileira. Preliminar de incompetência rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela empresa de logística e pela transportadora, pois ambas participaram e tiveram relação direta com os fatos narrados na inicial – MÉRITO. Retenção de mercadoria. Inserção indevida de restrição no Siscomex. Desnecessária apresentação da via original do "conhecimento de embarque" (BL – Bill Of Lading). Entrega da mercadoria condicionada à comprovação do adimplemento de todos os custos do transporte. Não cabimento. Incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento do frete, bem como não se trata o caso de avaria grossa. Abusiva a retenção da mercadoria, porquanto as hipóteses não se encontram elencadas no Decreto-Lei no 116/67. Dever de arcar com os custos decorrentes da sobre-estadia corretamente atribuído aos réus, solidariamente, pois de forma ilegítima, obstaram a retirada da mercadoria pelo autor gerando encargos que ele não deu causa – SENTENÇA MANTIDA, majorados os honorários advocatícios em desfavor dos réus para 20% do valor da causa (Tema 1059 do STJ). PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS NÃO PROVIDOS.